Tribunal: TJSP
Processo: 1009110-62.2021.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição - inovação recursal quanto a exemplos e questionamentos feitos em sede de declaratórios - Efeito infringente que não pode ser alcançado pela via adotada – Embargos rejeitados.